Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714961-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENNY CAROLINA MONTAL BRITO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HENNY CAROLINA MONTAL BRITO, contra decisão proferida na ação de conhecimento (0701986-09.2024.8.07.0010), em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, em que pugna pela determinação de que o plano de saúde agravado realize a cobertura integral de seus procedimentos cirúrgicos pós bariátricos, com os seguintes fundamentos (ID 192610517): “BRADESCO SAUDE S/A (CNPJ: 92.693.118/0001-60) Endereço: SCS Quadra 2 Bloco A Lote 81, 81, QUADRA 02 BL0C0 A - 4 E 5 ANDAR, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70329-900 Recebo a emenda de ID no 190759667 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Defiro o sigilo sobre o documento de ID 192186663, por conter informações fiscais. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial, onde a parte autora, HENNY CAROLINA MONTAL BRITO, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – BRADESCO SAÚDE S/A, - que realize a cobertura integral dos seguintes procedimentos: 30602262 X 02 – MASTOPLASTIA COM PRÓTESE; 30702020 x 06 - ENXERTO COMPOSTO; 31301096 x 01 – NINFOPLASTIA; OPME: PRÓTESE MAMÁRIA, conforme relatório médico de ID 188771887. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. Alega, ainda, que realizou a cirurgia bariátrica, com perda ponderal de, aproximadamente, 51 quilos. Contudo, após a perda de peso a Requerente encontra-se com excesso de pele, em especial, lipodermodistrofia severa corporal, dermofitose de repetição e ptose mamária grave, com dificuldade de higiene, que provoca considerável prejuízo funcional à paciente, bem como problemas psíquicos. Determinada a emenda inicial, devidamente atendida pela petição de ID 192186662. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora. Isso porque ambos os requisitos listados acima não se encontram, conjuntamente, demonstrados nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Intimada para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica pela parte requerida, a parte autora informou que “O plano de saúde, por mera liberalidade, não determinou a realização da junta médica e, não emitiu uma declaração de não realização da junta médica conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS”. Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo, o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. Nesse sentido, colaciono a seguir alguns julgados recentes acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há restou demonstrada a urgência necessária à concessão da antecipação da tutela recursal. O laudo médico, apesar de indicar a urgência na necessidade de realização do procedimento, não a fundamenta, não existindo elementos para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede antecipatória recursal. 2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." 3.2. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1794542, 07340807420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO IMINENTE À VIDA OU À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência. 3. Inexistente risco imediato à plenitude da saúde física do beneficiário do plano de saúde, prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1774748, 07113576120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069 STJ. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, Tema 1069, que trata da "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II),excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 4. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia indicada para reparação pós-bariátrica de lipodistrofias - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais. 5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751507, 07012147620238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE-SE a parte ré via SISTEMA para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 3. Requisitos: Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Ainda advirta-se a parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, para intimações pessoais, conforme art. 270 do CPC. Ressalta-se ser dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais e ENDEREÇOS, consoante art. 77, II, CPC. 4. A parte autora e a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 5. Pesquisas: caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, INFOSEG (que utiliza a mesma plataforma do INFOJUD) e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré. Tratando-se de ré de pessoa jurídica, a pesquisa também envolverá seus sócios-gerentes. 6. Precatória: Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Ocasião em que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419. 7. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. I.” Inicialmente, a agravante afirma que deixa de recolher o preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, concedido pelo juízo a quo. Em seu recurso, a agravante alega que não há que se falar em ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência em razão do procedimento não constar no rol da ANS, ao contrário, as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde, danos esses que podem se tornar irreversíveis ou se tornar doenças mais graves. Além disso, informa que a agravante possui diversas outras condições de saúde agravadas em razão da perda ponderal de peso e o excesso de flacidez, conforme consta dos relatórios médicos anexados, o que permite a concessão da medida de urgência para garantir a sua incolumidade física. Assim, requer odeferimento liminar da tutela de urgência/evidência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médicos pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo. E, no mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo. O preparo não foi recolhido, pois a agravante é beneficiária da Justiça Gratuita. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer em que a autora, ora agravante, pleiteia a cobertura integral dos seguintes procedimentos: mastoplastia com prótese; enxerto composto; e, ninfoplastia; opme: prótese mamária, conforme relatório médico de ID 188771887. O Superior Tribunal Justiça firmou orientação, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1870834/SP e n. 1872321/SP (Tema n. 1.069), que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. As teses fixadas: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Consta dos autos que a autora, ora agravante, a dois anos, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão do diagnóstico de obesidade mórbida, com perda ponderal de 51kg e perda de excesso de peso de 85,4%. Após a grande perda de peso, a paciente apresenta grande quantidade de excesso de pele, com risco de apresentar infecções secundárias, além da parte emocional e auto-estima (ID 57928240). A agravante necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) mastoplastia com próteses, e (2) braquioplastia, (3) cruroplastia, (4) correção de lipodistrofias, (5) abdominoplastia, e (6) blefaroplastia superior, todos de caráter reparador por ser pós-bariátrica. A paciente necessita realizar a cirurgia plástica para correção de flacidez de pele cervical, do tronco anterior, palpebral, de todos os membros e dos glúteos, típico para pacientes pós- bariátricos. De acordo com o relatório médico de ID 57928242, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visando o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. Sendo assim, recomenda-se que a paciente necessita realizar o procedimento com a maior brevidade possível. A despeito dos laudos apresentados, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico, sem, inclusive, aduzir justificativa razoável. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. Nesse sentido, segue alguns julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS COM PRÓTESES OU EXPANSOR APÓS BARIÁTRICA. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DA LEI No 8.078/90. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 3. A intervenção cirúrgica de reconstrução mamária após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada de natureza estética, mas desdobramento dos procedimentos do tratamento de obesidade. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Considerado o imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90, é ilegítima a recusa da operadora, o que impõe a obrigação de fazer. [...]” (07177983120188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 19/12/2018) – g.n. O Superior Tribunal de Justiça também segue este mesmo entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. ‘As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato’ (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/06/2015) – g.n. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento da agravante, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. Outrossim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis mostra-se suficiente para cumprimento da decisão. Quanto à multa por descumprimento, destaca-se o art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Já o art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. A multa encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Finalmente, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico, a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 13:47:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador